Tribunal: STF
Processo: AR 872
Classe: AR
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-20
Data de publicação: 1978-04-20

Ementa:
IMPOSTO DE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS". DECISÃO DETERMINANDO QUE O
TRIBUTO SEJA PAGO DE CONFORMIDADE COM A LEI VIGENTE AO TEMPO DA
ABERTURA DA SUCESSÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE
LEI. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.